Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-88.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DO CARTÃO PELO AUTOR. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. COBRANÇA DE VALOR NO CONTRACHEQUE. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO INFIRMADA PELO RÉU. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a (I) suspender definitivamente os descontos em folha de pagamento da parte requerida, sob pena de devolução em dobro; (II) pagar à parte autora a quantia de R$ 1.434,14. Na peça recursal, o réu suscita preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa e preliminar de decadência diante de contratação ocorrida em 2017. No mérito, sustenta a legitimidade da contratação de empréstimo de R$ 1.500,00 ocorrida em 2017.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 655502469), com preparo recursal regular (ID 65502470/1) e contrarrazões oferecidas (ID 65502475).
3. Preliminar de incompetência. Suscita o réu a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa. Importa ressaltar que a presente demanda não apresenta complexidade, tratando-se de pedido de repetição de indébito do valor de R$ 717,07 cobrado no contracheque dos proventos de aposentadoria após o pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado em 10/01/2024 (ID 65502270), com o pagamento de R$ 14.880,01 (ID 65502276, pág. 2) para quitação do saldo devedor. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. Preliminar de decadência e de inovação recursal. Suscita o réu a ocorrência de decadência, diante da contratação pelo autor de empréstimo de R$ 1.500,00 em 2017, consoante ID 65502307. Todavia não trata a presente demanda de pedido anulatório, não impugnando o autor a sua adesão ao cartão de crédito consignado (ID 65502308), tampouco a contratação do empréstimo, tangenciando a narrativa ofensa ao postulado da dialeticidade. Noutro prisma, a contratação do empréstimo ora em evidência somente foi veiculada nos embargos de declaração (ID 65502465), configurando inovação recursal, em ofensa aos postulados no juízo natural, do duplo grau de jurisdição e do contraditório, obstando o conhecimento de tal pedido.
5. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), sem prejuízo dos preceitos instituídos pelo Código Civil, em necessário diálogo das fontes.
6. Na presente controvérsia, o autor assevera ser ilegítima a cobrança de R$ 717,07 no contracheque dos seus proventos de aposentadoria de janeiro/2024, pois, em síntese, requereu o cancelamento do cartão de crédito consignado em 10/01/2024 (ID 65502270), oportunidade em que pagou o respectivo saldo devedor de R$ 14.880,01 (ID 65502276, pág. 2). A parte ré não refutou estas alegações e não se desvencilhou do seu ônus processual de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), remanescendo inclusive incontroversos tais fatos. Vale observar que o réu tampouco acostou documentos esclarecedores e pertinentes à operação financeira impugnada, mas atinentes a período diverso (2016 a 2023 – ID 65502306 e ID 65502459 pág. 5), não demonstrando a relação de pertinência com os fatos alegados pelo autor.
7. Assim, sendo incontroverso o pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado e a quitação do respectivo saldo devedor, restando demonstrada pelo autor a cobrança do valor de R$ 717,07, não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido de repetição do indébito.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenado o réu recorrente vencido em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.